Tribunal: TJDFT
Processo: 0705292-17.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. APELO ADESIVO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE. OMISSÃO DO JUÍZO DE ORIGEM. EXAME. NÃO CONCESSÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. PECULIARIDADES DO CASO. PENSIONAMENTO. REDUÇÃO. FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO MÍNIMO. NÃO CABIMENTO. REAJUSTE. PERIODICIDADE ANUAL.
1. É inviável o conhecimento da apelação em relação às matérias não suscitadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Para fins de análise do rendimento líquido da parte que requer a justiça gratuita, abatem-se apenas os descontos compulsórios, não podendo ser descontados os empréstimos consignados voluntariamente contraídos. Não comprovada no caso concreto a situação de hipossuficiência alegada pelo réu, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça.
3. A quantificação dos danos morais deve obedecer a critérios de razoabilidade, levando em conta duas funções principais: a reparadora dos danos sofridos e a preventiva de comportamentos futuros semelhantes, de modo que a indenização fixada não pode ser fonte de obtenção de vantagem indevida, bem como não pode ser irrisória, apta a fomentar comportamentos descompromissados.
4. No arbitramento da indenização, devem ser consideradas as peculiaridades do caso, notadamente que a corré condutora do veículo prestou socorro à vítima, procurando minorar os danos, não havendo prova de que exerça profissão remunerada; que o corréu, apesar de ser proprietário do veículo causador do acidente, não estava no carro por ocasião do sinistro, além do que se trata de Bombeiro Militar reformado, não havendo indicativo de que possua outras fontes de renda além dos proventos; que os autores não demonstraram cabalmente que a vítima residia com a genitora e os irmãos.
5. Não prospera a pretensão de redução do pensionamento mensal a percentual do salário mínimo com o fim de preservação da garantia constitucional do mínimo existencial do réu, mormente em razão do entendimento do STJ, em casos semelhantes ao presente, que utiliza o salário mínimo apenas em caráter subsidiário, quando o genitor falecido não exerce trabalho remunerado, o que não é o caso (AgInt no AREsp n. 1.551.780/MS).
6. Constatando-se que o magistrado a quo atrelou o pensionamento a uma correção monetária mensal pelo INPC, o que não se reveste de razoabilidade, revela-se necessário estabelecer que o pensionamento deverá ser reajustado anualmente desde a data do óbito, pelos mesmos índices de reajuste do salário mínimo.
7. Recurso dos autores parcialmente conhecido e não provido. Recurso adesivo do réu conhecido e parcialmente provido.